Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. INCÊNDIO NO PARQUE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID42968052 e ID42968053), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Narraram os autores que, duas horas após terem adentrado ao parque, os músicos que estavam tocando próximo à piscina/bar, na parte central, interromperam o show, ocasião em que os salva vidas e seguranças orientaram que todos deixassem o parque, em função do incêndio em uma das instalações. Alegaram terem sido informados que os gastos com ingressos e itens não consumidos seriam ressarcidos e/ou o cliente poderia solicitar remarcação de nova data para usufruir do parque, todavia não obtiveram êxito em qualquer das opções. Requereram reparação material (R$ 1.422,40) e moral (R$ 15.000,00).

4. Trata-se de recurso (ID42968051) interposto pela 2a autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindidos o contrato firmado entre as partes, sem ônus aos autores, e condenar a empresa ré a lhes restituir R$ 598,60, referente à quantia paga pelos ingressos do parque.

5. Nas razões recursais, alega ter suportado dano moral, visto que, em razão do incêndio, deixou de aproveitar a viagem que fora programada para comemorar o aniversário de seu filho, pois teve que se retirar do parque com sua família sem usufruir dos passeios e benefícios do pacote de diversão adquiridos. Sustenta falha na prestação dos serviços, porquanto não obteve um atendimento satisfatório para receber o reembolso dos valores pagos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

8. No caso, muito embora a autora/recorrida tenha vivenciado os transtornos narrados, não há nos autos comprovação de exposição da demandante a qualquer situação vexatória ou constrangedora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade.

9. Assim, o quadro fático narrativo exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.

10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.